Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES (ID: 18361278). Instado a se manifestar quanto aos cálculos ID: 19971592), o exequente requereu a expedição do competente precatório (ID: 20532171). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 21233034). É o breve relatório. Decido. Os cálculos ID: 19971592 foram elaborados observando-se o disposto na decisão de ID: 18361278. Nesse passo, ausente qualquer objeção, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário em questão optou pela expedição de precatório (ID: 9753647 - p. 22/23). Diante do exposto, homologo os cálculos ID: 19971592, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor de LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES, com a dedução dos honorários contratuais, conforme requerido no ID: 20532171. A fim de evitar tumulto processual, a nova anuência de ID: 19851113 e a habilitação requerida no ID: 208355640 serão apreciadas após a expedição do competente precatório. I. Brasília, 10 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador